Tribunal: TJMT
Processo: 0000849-54.2018.8.11.0035
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000849-54.2018.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 902.013.291-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A Coletividade (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB.
PLEITO ABSOLUTÓRIO
. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL EM CONSONÂNCIA COM AUTO DE CONSTATAÇÃO E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DEPOIMENTO JUDICIAL DE POLICIAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS. PRESCINDIBILIDADE DO TESTE DE ALCOOLEMIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
PENA DE MULTA
. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. AFASTAMENTO SOB ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA A SER AVALIADA NA EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que condenou o apelante à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão:

(I) saber se a prova judicializada seria insuficiente para sustentar a condenação pelo delito de embriaguez ao volante, diante da alegada ausência de confirmação dos elementos colhidos na fase inquisitorial;

(II) saber se é possível o afastamento da pena de multa imposta na sentença condenatória, com fundamento na hipossuficiência econômica do apelante, assistido pela Defensoria Pública.

III. Razões de decidir:

1.
A tese absolutória não prospera,
pois
a confissão extrajudicial do réu encontra respaldo nos depoimentos policiais e no auto de constatação de embriaguez, instrumentos reconhecidos como meios idôneos de prova para aferição da capacidade psicomotora alterada, sendo prescindível o teste de alcoolemia.

2.
A jurisprudência dominante reconhece a suficiência do conjunto probatório formado por auto de constatação e depoimentos coerentes de policiais, desde que submetidos ao crivo do contraditório, como verificado no caso.

3.
O delito do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, dispensando-se a demonstração de efetivo risco ou acidente.

4.
Quanto ao pedido de afastamento da pena de multa, este não merece acolhid
o
, pois trata-se de sanção obrigatória prevista no tipo penal. Eventual alegação de hipossuficiência econômica deve ser analisada na fase de execução penal.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A condenação por embriaguez ao volante pode ser fundamentada em auto de constatação e prova testemunhal judicializada, ainda que ausente o teste de alcoolemia."

"2. A pena de multa prevista no art. 306 do CTB possui natureza obrigatória, sendo inviável seu afastamento na fase de conhecimento sob alegação de hipossuficiência econômica do réu."

Dispositivo relevante citado:

CTB, art. 306,
caput
;

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

TJMT, Apelação Criminal 1014089-51.2021.8.11.0015, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3a Câmara Criminal, j. 06/11/2024,
DJe
11/11/2024;

TJMT, Apelação Criminal 0001640-03.2019.8.11.0095, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, 4a Câmara Criminal, j. 13/08/2024,
DJe
19/08/2024;

STJ,
AgRg
no HC 911163/SP, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, 5a Turma, j. 12/03/2025,
DJe
19/03/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
FÁBIO BORGES DE OLIVEIRA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT
, que o condenou à pena de
06 (seis) meses de detenção
,
10 (dez) dias-multa
, em
regime inicial aberto
,
pela prática do delito previsto no artigo 306,
caput,
da Lei n.o 9.503/97
(Código de Trânsito Brasileiro – embriaguez ao volante).

Em suas razões recursais, o apelante
requereu a absolvição
, alegando a
insuficiência de provas judicializadas
, sustentando que a condenação estaria baseada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitiva, sem respaldo nas provas produzidas em juízo. Argumentou, ainda, que os depoimentos prestados não demonstraram de forma inequívoca a alteração da capacidade psicomotora, conforme exige a lei.

Subsidiariamente, pleiteou o
afastamento da pena de multa
, sob a alegação de
hipossuficiência econômica
, visto estar assistido pela Defensoria Pública.

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento
do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

290961901
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
des
provimento
do recurso interposto
,
sintetiz
ando seu posicionamento nos termos do sumário que segue
(
id.
295985383
)
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO –
Pedido de absolvição do crime de embriaguez e isenção do pagamento da pena de multa – Impossibilidade – Crime de perigo abstrato – Prova testemunhal corroborada pelo auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora – Comprometimento da capacidade psicomotora do agente evidenciada no conjunto probatório – Prescindibilidade do teste de alcoolemia – Julgados TJMT – Afastamento da pena de multa – Inviabilidade – Aplicação em conformidade com a lei – Hipossuficiência do réu reservada ao Juízo da Execução Penal – Parecer pelo
desprovimento
do recurso.
”

É o relatório
.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto próprio, tempestivo e regularmente processado, estando presentes, assim, os pressupostos para a sua admissão.

Exsurge da peça acusatória que, no dia
31 de outubro de 2017
, na Cidade de
Alto Garças/MT
, o recorrente
conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool.

Vejamos
a narrativa fática
:

“(...) Nas circunstâncias acima mencionadas, o denunciando conduziu o veículo (Fiat Uno, cor preta, chassi 9bd15804ad6748749, placa OBE-2568, de Alto Garças/MT) em estado de embriaguez, conforme demonstra o auto de constatação em fl. 14, perdeu o controle do veículo enquanto trafegava pela via e invadiu o canteiro central da Avenida.

Em razão destes fatos, a Polícia Militar foi acionada e ao proceder a revista no veículo encontrou duas garrafas de bebida alcoólica (cachaça). Razão pela qual o denunciando foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. (...).” (denúncia - id. 290960928, p. 01/02)

Após, regular tramitação, o Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena.

I – Da tese de absolvição por insuficiência de provas

A tese absolutória não encontra amparo no conjunto probatório constante dos autos.

De início, cumpre esclarecer que, embora apenas um dos policiais militares tenha sido ouvido em juízo, os elementos colhidos sob o crivo do contraditório confirmam e reforçam os dados colhidos na fase inquisitorial, em especial o auto de constatação de alteração da capacidade psicomotora, os depoimentos prestados em sede policial e a confissão extrajudicial do próprio réu.

No tocante aos testemunhos, verifica-se que os dois policiais militares que realizaram a abordagem e a prisão —
PM

Fabrício da Silva
Valdanha
e
PM
Wesley de Jesus Moreira — prestaram depoimentos na fase policial, ocasião em que descreveram, de forma objetiva e convergente, que foram acionados para atender ocorrência de um veículo sobre o canteiro central da Avenida Cuiabá. No local, encontraram o recorrente em
visível estado de embriaguez, apresentando odor etílico, desequilíbrio, olhos avermelhados e dificuldade de fala
, circunstâncias que ensejaram sua condução à Delegacia.

Em juízo, foi ouvido apenas o
PM

Fabrício
Valdanha
, que embora tenha admitido certa limitação em sua memória, por se tratar de fato ocorrido há anos, confirmou a essência da ocorrência,
vejamos
:

“(...) eu me lembro vagamente, faz muito tempo, 2017, mas, assim, eu me lembro da solicitação, lembro que a gente fez a condução, se eu não me engano
ele estava com pinga artesanal no veículo dele
, é algo nesse sentido (...) se eu não me engano
foi feito auto de constatação, ele estava bem impossibilitado, com odor etílico.
”
(id. 290961879)

O depoimento, ainda que sucinto, mantém coerência com os registros documentais e com o depoimento prestado na fase policial, conferindo valor probatório suficiente à reconstrução dos fatos, especialmente diante da inexistência de versão alternativa crível por parte do réu.

Acrescente-se, ainda, que em juízo o réu negou a prática delitiva,
afirmando que
não havia ingerido bebida alcoólica
, e que os sinais percebidos pelos policiais poderiam ter sido consequência de
condições médicas preexistentes
, como
glaucoma
, que deixaria seus olhos permanentemente vermelhos, e
diabetes severa
, responsável por episódios de descontrole motor e vocal, a ponto de travar o corpo e a fala
.

Todavia, tal negativa contrasta frontalmente com a confissão espontânea prestada na fase inquisitiva, ocasião em que o recorrente admitiu ter ingerido bebida alcoólica na fazenda onde trabalhava e, em seguida, dirigido o veículo até a cidade, sendo abordado pelos policiais.

Além disso,
em momento algum o réu apresentou laudos médicos ou qualquer documentação que corroborasse tais alegações, tampouco juntou prontuário, receita, exame clínico ou qualquer outro meio de prova idôneo que demonstrasse os efeitos fisiológicos que disse sofrer. Assim, as justificativas apresentadas em sede judicial permanecem desprovidas de lastro probatório mínimo, razão pela qual não são aptas a gerar dúvida razoável quanto à materialidade ou à autoria delitiva.

É pacífico na jurisprudência que, embora a confissão extrajudicial isolada não possa fundamentar uma condenação, ela adquire força probatória relevante quando encontra apoio em outros elementos dos autos, como ocorre no presente caso, em que há convergência entre a confissão inicial, os depoimentos dos policiais militares e o auto de constatação da embriaguez.

Ademais, convém ressaltar que o delito descrito no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro é classificado como crime de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de efetivo risco ou acidente. Do mesmo modo, é pacífica a jurisprudência quanto à dispensabilidade do exame de alcoolemia ou etilômetro, bastando que a alteração da capacidade psicomotora seja evidenciada por outros meios idôneos, como testemunhos e auto de constatação clínica, o que se verifica amplamente demonstrado nestes autos.

Nesse contexto, a jurisprudência desta Egrégia Corte corrobora a validade da prova produzida nos autos como fundamento idôneo para a condenação, inclusive quando lastreada no auto de constatação e nos relatos de policiais que presenciaram o estado de embriaguez do condutor.
Vejamos
:

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 306, caput, da Lei n. 9.503/97,
porque se encontra respaldada no auto de constatação de sinais de embriaguez e nas declarações dos policiais militares colhidas durante a instrução, no sentido de que o apelante estava em visível estado de embriaguez no momento do acidente
.”

(TJMT – Apelação Criminal 1014089-51.2021.8.11.0015, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3a Câmara Criminal, j. 06/11/2024,

DJ
e
11/11/2024).

Também o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que os depoimentos de policiais são válidos como meio de prova, especialmente quando prestados com coerência e em consonância com demais elementos do processo, como no presente caso:

“1.
O depoimento dos policiais em juízo é meio de prova idôneo
, desde que não haja dúvida sobre a imparcialidade dos agentes. (...) 3.
A condenação pode ser baseada em provas da fase inquisitorial, desde que corroboradas por outros elementos probatórios
.”

(STJ –
AgRg
no HC 911163/SP, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12/03/2025,
DJe
19/03/2025).

Dessa forma, a prova judicializada, somada à confissão extrajudicial e aos documentos oficiais, revela um quadro probatório coeso e suficiente para sustentar o decreto condenatório.

I.2 – Da tese subsidiária: afastamento da pena de multa

Afastada a pretensão absolutória, passo à análise do pedido subsidiário, que visa à exclusão da pena de multa, sob o argumento de hipossuficiência econômica.

Contudo, não assiste razão à
D
efesa.

A pena de multa no caso em tela decorre de previsão legal expressa, sendo cumulativa e obrigatória na forma do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, não se tratando de mera faculdade do julgador.

Tal entendimento encontra amparo também na jurisprudência pacífica desta Corte, que reconhece expressamente que a pena de multa integra o preceito secundário da norma penal incriminadora, sendo juridicamente inviável o seu afastamento por critério de conveniência
. Vejamos
:

“
A pena de multa integra o preceito secundário da norma penal incriminadora, decorrendo de expressa previsão legal, de forma que é inviável afastá-la
.”

(TJMT – Apelação Criminal 0001640-03.2019.8.11.0095, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, 4a Câmara Criminal, j. 13/08/2024,
DJe
19/08/2024).

Ainda que o réu esteja assistido pela Defensoria Pública, tal condição não implica, por si só, na inexigibilidade da sanção pecuniária.

Eventuais dificuldades financeiras devem ser analisadas na fase de execução penal, quando caberá ao juízo competente ponderar sobre a exigibilidade da multa imposta, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento, remissão ou isenção, conforme o caso.

Portanto, a sentença não merece qualquer reparo quanto à imposição da multa, a qual foi aplicada de forma legal, proporcional e compatível com os parâmetros normativos.

À vista de todo o
exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Fábio Borges de Oliveira
, mantendo integralmente a sentença condenatória, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025